Tribunal: TJDFT
Processo: 0732973-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732973-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR PACIENTE: JORGE TORRES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JORGE TORRES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. O impetrante alega, em síntese, que os motivos para vigência do decreto cautelar não mais subsistem e que os demais acusados que compartilham do mesmo cenário fático, com as mesmas imputações, tiveram suas prisões preventivas revogadas em face da ausência dos requisitos para sua manutenção, com manifestação favorável do titular da ação penal. Sustenta que o perigo em abstrato da conduta não pode servir como fundamentação exclusiva para decretação da prisão preventiva e não há indícios que de que a liberdade do paciente colocará em risco a aplicação da lei penal. Aduz que o paciente possui filhos que dependem dele economicamente e que sua viagem para outro Estado teve como finalidade única de buscar apoio de familiares após decretar a falência da sua atividade laboral. Verbera que o paciente é primário, possui residência fixa e não tem a sua vida voltada para a prática delituosa, de modo que não há perigo do estado de liberdade e medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O processo foi distribuído no plantão judicial. O relator plantonista consignou que não havia pedido liminar e determinou a redistribuição do feito (ID. 62662658). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o presente Habeas Corpus apresenta as mesmas alegações do HC 0731206-82.2024.8.07.0000, inclusive o ato coator é o mesmo (indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva). O pedido liminar do HC 0731206-82.2024.8.07.0000 foi indeferido. O feito aguarda o julgamento do mérito. Nesse contexto, o não conhecimento do writ é medida que se impõe, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COATOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 232250 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS COM IGUAL PRETENSÃO DEDUZIDA NO HABEAS CORPUS ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 235639 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2024 PUBLIC 16-02-2024) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O pedido veiculado neste recurso ordinário em habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo. II - É firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus, entendimento que também pode ser aplicado quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera repetição da ação anterior. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 188366 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020) Nesse mesmo sentido, há precedentes desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. I. Não se admite writ que repete fundamentos e pedidos idênticos aos requeridos em habeas corpus anterior. II. Mantém-se a segregação cautelar, ratificada na pronúncia, pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. III. Writ admitido parcialmente. Ordem denegada. (Acórdão n. 963781, 20160020349366HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 1o/9/2016, Publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 260/266) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora